Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-16.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003298-16.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILZA FERREIRA GOMES - CPF: 937.210.641-00 (RECORRIDO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1003298-16.2022.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente (s): MUNICIPIO DE CACERES

Recorrido (s): GILZA FERREIRA GOMES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICA EM ENFERMAGEM – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – PERCENTUAL RECONHECIDO EM LTCAT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Em resumo, a Recorrida já ingressou com demanda anterior para pleitear o recebimento de adicional de insalubridade, feito n° 1002962-85.2017.8.11.0006, onde foi procedente o pedido, fixando o termo inicial na data de 09/05/2019, dia da emissão do laudo pericial particular.

No entanto, fora localizado laudo anterior elaborado em 23/10/2015, constante no feito n° 1002007-15.2021.8.11.0006, de terceira pessoa.

Assim, a Recorrida pleiteou o pagamento do adicional referente ao período de 23 de outubro de 2015 a abril do ano de 2019.

Conforme consta nos autos, a atividade desempenhada pela Recorrida (Técnica em enfermagem) foi enquadrada por Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT como atividade insalubre, procedendo ao direito ao recebimento do adicional perquirido, em 20%.

Assim, escorreita a sentença que julgou procedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

O Recorrente afirma que a implantação do adicional deve ter por data base a edição da Lei Complementar n° 170 de 07 de janeiro de 2022, no entanto, não desconstituiu o lado de 2015, sendo válido.

Registro que a Turma Recursal já decidiu no mesmo sentido, nos feitos n° 1009753-31.2021.8.11.0006, de relatoria do Dr. Goncalo Antunes de Barros Neto e n° 1009254-47.2021.8.11.0006, de relatoria do Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira.

Reitero que deve ser observado o prazo prescricional, visto que a ação foi proposta em 29/04/2022, os créditos serão devidos de abril de 2017 a abril de 2019.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023